Tribunal: STF
Processo: HC 240414
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Estupro de vulnerável. Pleito de absolvição. Nulidades. Dosimetria. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de F. S. G. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no Recurso Extraordinário nos embargos de declaração no agravo regimental no Recurso Especial nº 2.343.203/PR (evento 2, fls. 672-6).



    O Paciente foi condenado à pena de 37 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável em continuidade delitiva (contra duas vítimas) (art. 217-A, caput, c/c art. 226, II, c/c art. 71 do Código Penal) (evento 2, fls. 283-4).



    No presente writ, o Impetrante alega nulidade do processo ante ilegalidade da prisão em flagrante, inépcia da denúncia e deficiência da defesa técnica. Pontua a ocorrência de bis in idem na dosimetria da pena ante a incidência da agravante do art. 61, II, f, e da causa de aumento prevista no art. 226, II, ambos do Código Penal. Assevera a ausência de provas para a condenação. Requer a absolvição do Paciente e, sucessivamente, a nulidade da ação penal e o redimensionamento da pena.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 932, III, E 1.021, § 1º, DO CPC. SÚMULA N. 182/STJ. 



    1. Nos termos dos arts. 932, III, e 1.021, § 1º, do CPC, aplicáveis subsidiariamente ao processo penal, consoante o art. 3º do CPP, deve a parte agravante, na petição do seu agravo regimental, impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, o que, na hipótese dos autos, não foi atendido. 



    2. No caso, a parte insurgente não combateu a aplicação dos Temas n. 181 e 339 do Supremo Tribunal Federal. 



    3. Incidência da Súmula n. 182 do STJ ("É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada"). 



    4. Agravo regimental não conhecido.” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Ademais, registro que as matérias trazidas nestes autos quanto à tese de absolvição, nulidades processuais e bis in idem na dosimetria da pena não foram debatidas no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    De resto, anoto que a orientação da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não constitui meio hábil para rever as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à não admissibilidade do recurso extraordinário fundamentada na sistemática da repercussão geral, questão não relacionada, senão reflexamente, com a liberdade de locomoção, e que deve ser resolvida no âmbito daquela Corte (HC 201.196-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 26.05.2021; HC 217.418-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.08.2022).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente